Tribunal: TJSP
Processo: 1092071-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLATAFORMA GOOGLE ADSENSE – MONETIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLATAFORMA GOOGLE ADSENSE – MONETIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."